Tribunal: TJMT
Processo: 1031079-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031079-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIANE TAPAJOS DA SILVA - CPF: 017.335.941-83 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Sentença reformada. Contraposto parcialmente procedente.

5.
Litigância de má-fé.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarando a inexigibilidade dos débitos discutidos

e condenando a requerida a indenizar os danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da inscrição negativa indevida. Por fim, julgou improcedente o pedido contraposto.

A parte promovida interpõe recurso inominado. Preliminarmente suscita a prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, através da
UC
6/2068753-9
instalada a
Rua Quinze, quadra 104, bairro Vista da Chapada – Pedra 90, Coxipó da Ponte/MT
, conforme fatura colacionada a peça de defesa e ao recurso inominado, pleiteando a improcedência da ação e procedência do pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento da dívida e nas penas da litigância de má-fé.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- PRESCRIÇÃO

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que as inscrições da reclamante ocorreram em 2015 e a ação foi ajuizada em 14/08/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento em que retirou o extrato de negativação. Em que pese o documento não demonstre a data da consulta, verifica-se que constam informações de 07/2020.

Ante o exposto, não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação (14/08/2020).

Preliminar rejeitada.

VOTO-MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica na
UC 6/2068753-9
instalada a
Rua Quinze, quadra 104, bairro Vista da Chapada – Pedra 90, Coxipó da Ponte/MT
. Frise-se que a Reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, mencionando que desconhece a unidade consumidora apresentada em seu nome, e informando que reside na
UC que tem como titular Antônio Santana do Espírito Santo, sem qualquer declaração do terceiro.

Ressalte-se que a Reclamada demonstrou que a parte autora anexou fatura da empresa como comprovante de endereço nos autos do sistema PROJUDI, n. 8081936-66.2016.811.0001 (mov.1.3), informação que
sequer foi impugnada especificamente pela Requerente.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte requerida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)

julgar improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial;
b)

Julgar procedente o pedido contraposto
para condenar a autora ao pagamento dos valores de

R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos)
– 17/08/15 e
R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos) – 17/09/2015
,
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da contestação
;

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022